Tribunal: TJBA
Processo: 8000965-48.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000965-48.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALICE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000965-48.2024.8.05.0109, em que figuram como embargantes BANCO ITAUCARD S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. e como embargado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.